Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737111-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O O Excelentíssimo Desembargador Eustáquio de Castro, no despacho de ID 32349565, aponta risco de decisões conflitantes e consulta acerca da utilidade de união deste recurso e o Agravo de Instrumento de no 0735221-02.2021.8.07.00000, desta relatoria. De fato, verifica-se a conexão entre o presente agravo e aquele de no 0735221-02.2021.8.07.00000, sob minha Relatoria, porquanto envolvem as mesmas partes e impugnam a mesma decisão interlocutória. Nesse contexto, vislumbro a existência do risco de prolação de decisões contraditórias caso o presente Agravo de Instrumento seja julgado por Relator distinto. Desse modo, reconheço a prevenção e recebo a competência para julgamento do presente recurso. À Secretaria para proceder à redistribuição dos autos a esta Relatoria, bem como para associar o presente feito ao Agravo de Instrumento no 0735221-02.2021.8.07.00000. Após, faça-se nova conclusão para julgamento conjunto dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator